Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 165. PENALIDADES DE MULTA E DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÕES COMPROVADAS. PANDEMIA POR COVID-19. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do auto de infração no G000484115 e do processo administrativo no 11307869/2014, ante a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se de fato a pretensão punitiva estatal, decorrente do AIT no G000484115, foi fulminada pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 64788286), defiro a gratuidade de justiça ao autor/recorrente.
4. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê duas penalidades para o caso de descumprimento do art. 165: multa e suspensão do direito de dirigir. E a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo (art. 22, da Resolução n.182, do CONTRAN).
5. No caso, o autor foi autuado em 08/07/2014 por conduzir veículo sob influência de álcool (art. 165, do CTB), conforme auto de infração (AIT) no G000484115 (ID 64788270 - Pág. 4). A situação narrada afasta a necessidade de emissão de notificação de autuação ao autor, visto que o auto de infração impugnado tem validade de notificação, bem como preenche os requisitos previstos no art. 280, do CTB.
6. Outrossim, o conjunto probatório demonstrou que em 07/08/20214 o autor apresentou defesa prévia e, desprovido o recurso pelo órgão competente, foi encaminhada a notificação da penalidade de multa ao condutor em 11/05/2016 (ID 64788270 - Pág. 23).
7. Encerrada a fase da penalidade de multa, iniciou-se a fase da penalidade de suspensão do direito de dirigir, de forma que foi aberto o processo administrativo no 11307869/2014 e encaminhada a notificação ao autor em 30/10/2018 (ID 64788270 - Pág. 26), fato que interrompeu o prazo prescricional (art. 22, parágrafo único, da Resolução n.182, do CONTRAN). Ademais, apresentada defesa prévia e desprovido o recurso, a decisão foi publicada no DODF em 22/06/2021 (ID 64788270 - Pág. 51), sendo que em 14/04/2023 foi encaminhada a notificação de penalidade ao autor (ID 64788270 - Pág. 55).
8. Importa destacar que o processo administrativo transcorreu durante o período pandêmico (Covid-19), fortuito imprevisível e que gerou a interrupção dos prazos prescricionais, nos termos das Resoluções do CONTRAN 782 e 895, de 18/06/20 e 13/12/2021, respectivamente.
9. Nesse contexto, reputa-se que o autor foi devidamente notificado do auto de infração e do processo administrativo impugnados, assim como que o processo administrativo foi julgado no prazo quinquenal, devendo ser afastada a alegação de prescrição, nos termos do 281, II, do CTB c/c art. 22 da Resolução CONTRAN n. 182, de 9/9/2005.
10. Por conseguinte, o auto de infração no G000484115 e o processo administrativo no 11307869/2014 obedeceram aos pressupostos legais e são dotados de validade e eficácia. Com efeito, o ato administrativo que aplica a penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela parte recorrente (artigo 373, inciso I, do CPC). Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, arts. 165, 281, inc. II; CONTRAN, art. 22, Resolução n.182; CONTRAN, Resolução n. 782, de 18/06/20; CONTRAN, Resolução n. 895, de 13/12/2021.